Tribunal: TJDFT
Processo: 0706213-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 588/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas aos crimes de lesão corporal e ameaça, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastadas as teses de insuficiência probatória e atipicidade da conduta.
3. Impossível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de lesão corporal (artigo 129 do CP) e de ameaça (artigo 147 do CP), pois são de espécies diferentes.
4. Conforme Súmula 588/STJ, é expressamente vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes com violência e grave ameaça contra mulher. Precedentes.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.